Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735424-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Criar Engenharia e Consultoria Ltda Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Criar Engenharia e Consultoria Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0717630-13.2024.8.07.0003, assim redigida: “Inicialmente, retifique-se a autuação excluindo-se JOSE PEREIRA BRANDAO JUNIOR do polo ativo, o qual deverá ser cadastrado como representante legal de CRIAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, conforme petição inicial de ID 202337637. Quanto ao mais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela pessoa jurídica embargante, considerando que em análise aos extratos bancários juntados aos IDs 202338863, 202338864, 202338865, não são suficientes para comprovar a hipossuficiência. Nos autos, não constam quaisquer documentos contábeis, tais como o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro atualizados, que demonstram seus resultados deficitários. Portanto, não ficou demonstrado de forma inequívoca que embargante não possui condições de arcar com as despesas processuais. Confira-se entendimento do eg. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na hipótese, os demonstrativos contábeis acostados aos autos indicam que a entidade auferiu receitas na quantia de R$13.804.121,37 (treze milhões oitocentos e quatro mil cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos) em 2021. Ainda que se leve em consideração a finalidade específica de determinados recursos, observa-se que houve resultado superavitário no importe de R$161.968,03 (cento e sessenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e três centavos). 4. Além disso, a documentação juntada se encontra desatualizada, por não ter sido acrescida de documentos relativos ao balanço patrimonial de 2022. Assim, escorreita a decisão agravada ao indeferir o benefício à pessoa jurídica, a despeito de ser entidade civil sem fins lucrativos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751917, 07211684520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, recolham-se as custas iniciais, devendo acostar a guia e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63186900), em síntese, que sua atual condição econômica não permite o custeio das despesas do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais. Argumenta que a representação por advogado particular não deslegitima a alegada hipossuficiência econômica, bem como que a celebração de negócio jurídico de mútuo também não pode militar em desfavor dessa alegação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente. A respeito do tema é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise a recorrente trouxe aos presentes autos os respectivos documentos, com destaque para aqueles que demonstram a constituição da sua personalidade jurídica, além de parecer contábil relacionado ao débito que é exigido nos autos do processo de origem (Id. 63186905, Id. 63186906 e Id. 63186907). A mera existência de eventuais processos de execução manejados em desfavor da entidade recorrente não é suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada. Os elementos de prova produzidos não permitem avaliar com segurança a real condição econômica da pessoa jurídica agravante. Além disso, não há sequer notifica a respeito das movimentações de quantia por meio de contas bancárias. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator